Tribunal: TJPA
Processo: 0031298-04.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031298-04.2009.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS DO PERÍODO LABORADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, INCISO I do CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, entendo que assiste razão ao apelante, uma vez que dá análise dos autos é possível observar que o processo, em pese julgado extinto sem resolução do mérito, estava apto ao julgamento de forma antecipada.

2. De mais a mais, os autos já continham a apresentação de contestação e parecer ministerial, ao passo que não obstante a ausência de manifestação do autor quando intimado acerca de provas a produzir, já se encontrava apto a julgamento, não devendo ser atribuído ao requerente qualquer dever processual que impedisse o impulso oficial do feito pelo órgão julgador.

3. Outrossim, entendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do livre convencimento motivado do Juízo, verifico aplicável a hipótese de julgamento antecipado da lide.

4. Não se pode perder de vista que estamos diante de um processo do ano de 2009, de modo que ao ser julgado em outubro de 2019, aguardou dez anos para ser julgado, o que afronta de forma direta o principio da razoável duração do processo, devendo, em função disso, receber uma resposta breve do Poder Judiciário.

5. Considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, devido o depósito de FGTS referente ao período laborado, respeitado o prazo quinquenal, além de saldo de salário, caso devido. Ademais, sem a incidência da multa de 20%.

6.
Honorários sucumbenciais, serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do NCPC. Em relação aos consectários legais, atente-se para os termos estabelecidos quando do julgamento do TEMA 905 do STJ.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo juízo da 1° VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, nos autos da ação de cobrança proposta por MANOEL MESSIAS DE ARAÚJO em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o autor aduz que foi servidor temporário e pretende receber a verba correspondente ao FGTS de todo período trabalhado na SEDUC (de 02.07.2002 à 06.01.2009).

O Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo, sem a resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor em face da paralisação do presente feito e pela falta de manifestação de interesse, mesmo após sua intimação pessoal.

O Ministério Público do Estado interpôs recurso de apelação cível aduzindo que
não se vislumbra qualquer razão para o reconhecimento de ausência de interesse pelo autor.

Além disso, suscita que o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
nos despachos constantes nos autos, uma vez que o simples decurso de tempo entre a última movimentação processual e tal ato não enseja o dever de manifestação do autor acerca do interesse em prosseguir com a ação, tendo em vista que não se pode presumir o desinteresse do demandante no prosseguimento do feito.

Discorre que, no caso, caso já havia sido proferido até o parecer ministerial, ao passo que em se tratando de
matéria eminentemente de direito, se impõe o julgamento antecipado da lide.

Assevera que eventual lapso temporal significativo de paralisação do processo deve ser imputado ao próprio Judiciário em praticar os atos necessários ao andamento do feito, fato que não pode prejudicar a parte autora.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença de Primeiro Grau, por
error in procedendo
, procedendo-se ao imediato julgamento do mérito, pela aplicação da teoria da causa madura. Alternativamente, requerer a anulação da sentença, remetendo-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça não ofertou parecer
por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso de apelação cível será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão em questão foi publicada durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

No presente caso, entendo que assiste razão ao apelante, uma vez que dá análise dos autos é possível observar que o processo, em pese julgado extinto sem resolução do mérito, estava apto ao julgamento de forma antecipada.

De mais a mais, os autos já continham a apresentação de contestação e parecer ministerial, ao passo que não obstante a ausência de manifestação do autor quando intimado acerca de provas a produzir, já se encontrava apto a julgamento, não devendo ser atribuído ao requerente qualquer dever processual que impedisse o impulso oficial do feito pelo órgão julgador.

Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria Geral do Estado
Num. 5371893 - Pág.5/7, quando assevera o seguinte:

“2) Por outro lado,
entende o Estado do Pará que não há necessidade de produção de provas em audiência, sendo a matéria em discussão unicamente de direito, motivo pelo qual requer o julgamento antecipado da lide
, reiterando, nesta oportunidade, todos os argumentos e fundamentos da contestação, inclusa nos autos, que evidenciam a total improcedência da presente ação;”

Ademais, relevante destacar a prevalência do princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do art. 4º do CPC:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
”

Outrossim, entendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do livre convencimento motivado do Juízo, verifico aplicável a hipótese de julgamento antecipado da lide. A propósito:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;
”

Assim, em se tratando de matéria em discussão ser unicamente de direito, devido o julgamento antecipado da lide.

Por fim, não se pode perder de vista que estamos diante de um processo do ano de 2009, de modo que ao ser julgado em outubro de 2019, aguardou dez anos para ser julgado, o que afronta de forma direta o principio da razoável duração do processo, devendo, em função disso, receber uma resposta breve do Poder Judiciário.

Ante o exposto, acolho os fundamentos recursais de
error in procedendo
na decisão impugnada que extinguiu sem resolução de mérito o presente expediente.

Dito isso, na linha do exposto acima, entendo que o feito está apto para julgamento na linha do exposto no art. 1.013, §3º, inciso I do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;”

Assim, passo, a seguir, a analisar o objeto da presente ação.

No caso, o autor foi servidor temporário e pretende receber a verba correspondente ao FGTS de todo o período trabalhado na SEDUC na data de 02.07.2002 à 06.01.2009, o que se encontrado demonstrado pelos documentos anexados aos autos.

Pois bem, no que se refere ao FGTS, a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja
o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS
, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL

E
LEVANTAMENTO DE FGTS
(RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser
o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado

e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (
RE 705140
, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) (grifei)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já
no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Assim, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS,
sem incidência de multa
, bem como saldo de salário, caso existente, respeitada a prescrição quinquenal,
em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

Quanto aos consectários legais as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Quanto aos honorários advocatícios, reformo a sentença, pois impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).
”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e, aplicando a causa madura, em consonância com o princípio da razoável duração do processo, julgo procedente o pedido inicial, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos lançados acima.

Consectários legais de acordo com o TEMA 905 do STJ e honorários advocatícios a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

É o voto.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021